Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-94.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIVALDO DE SOUSA RIOS - CPF: 036.844.791-01 (RECORRENTE), ISIS DANIELLE MAGALHAES VILELA - CPF: 021.867.691-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O. SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1001004-94.2022.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

05/08/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

MARIVALDO DE SOUSA RIOS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PERCEPÇÃO DE PISO SALARIAL. FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEMANDA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO TERMINATIVA. NÃO IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA NOVA SENTENÇA. OFENSA A COISA JULGADA FORMAL.
SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente MARIVALDO DE SOUSA RIOS postula pelo recebimento de direitos trabalhistas do período de 2017 a 2020, em que exerceu o cargo de Agente de Combate de Endemias, postula o recebimento das diferenças do piso salarial, FGTS e adicional de insalubridade e reflexos.

2.
A ação foi proposta na Justiça do Trabalho de Barra do Garças que reconheceu a incompetência daquela Justiça Especializada, contudo, o magistrado em vez de declinar competência a Justiça Estadual por decisão interlocutória, o fez por sentença de extinção sem resolução de mérito.

3.
Da sentença, não houve a interposição de Recurso e o processo foi remetido à Justiça Estadual e, o magistrado de origem proferiu uma nova sentença nos autos em que julgou o mérito do feito.

4.
Ao meu sentir, a sentença trabalhista produziu coisa julgada formal, a qual não impede a renovação da demanda, mas causa obstrução peremptória para o seu prosseguimento e a prolação de uma nova sentença.

5
. Desta feita, entendo que a decisão ofende a segurança jurídica, já que a sentença proferida inicialmente está amparada pelo manto da coisa julgada formal, devendo, portanto, a sentença ser anulada com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente MARIVALDO DE SOUSA RIOS postula pelo recebimento de direitos trabalhistas do período de 2017 à 2020, em que exerceu o cargo de Agente de Combate de Endemias, postula o recebimento das diferenças do piso salarial, FGTS e adicional de insalubridade e reflexos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para declarar a nulidade do contrato e condenar o Município Recorrido ao pagamento das verbas de FGTS do período laborado, bem como julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade e as diferenças do piso salarial da categoria.

A Recorrente
MARIVALDO DE SOUSA RIOS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo provimento do Recurso para julgar procedente o pedido de insalubridade e diferença do piso salarial.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que a sentença é nula e deve ser declarada
ex officio,
por violação a coisa julgada formal.

O presente feito foi proposto na Justiça do Trabalho de Barra do Garças que reconheceu a incompetência daquela Justiça Especializada, contudo, o magistrado em vez de declinar competência a Justiça Estadual por decisão interlocutória, o fez por sentença de extinção sem resolução de mérito, transcrevo:

“ISTO POSTO, resolve o juiz titular da VARA DO TRABALHO DE BARRA DO GARÇAS-MT, nos autos da presente reclamatória ajuizada por MARIVALDO DE SOUSA RIOS em face de MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, acolher a preliminar de incompetência material desta Especializada para processar e julgar a presente demanda e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Custas processuais às expensas da parte autora, das quais a isento ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Remetam-se os autos à Justiça Comum para redistribuição. Intimem-se as partes.”

Pois bem, a decisão proferida pelo magistrado Trabalhista é terminativa e deveria ter sida atacada por Recurso próprio com a finalidade de afastar a extinção do feito, sem resolução de mérito para a redistribuição ao Juízo Competente.

Dessa forma, entendo que a coisa julgada é um princípio norteador do Estado Democrático de Direito, disposto no artigo 5.º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, que dispõe, litteris: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”.

Nesse viés, ao meu sentir, a sentença trabalhista produziu coisa julgada formal, a qual não impede a renovação da demanda, mas causa obstrução peremptória para o seu prosseguimento e a prolação de uma nova sentença.

ISTO POSTO,
ex officio,
DECLARO
a nulidade da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
por ofensa a coisa julgada formal, em razão da sentença extintiva, sem resolução de mérito do Juízo Trabalhista, consequentemente
JULGO PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2022